Tribunal: TJDFT
Processo: 0029847-97.2013.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir os artigos 147 e 129 do Código Penal depois de agredir sua companheira mediante esganadura, socos e pontapés, também ameaçando matá-la com uma faca.

2 Afasta-se a prescrição da pretensão punitiva quando suspenso o prazo prescricional em virtude da suspensão condicional do processo.

3 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por laudo pericial. O lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o depoimento da vítima em Juízo corrobora o que declarou em sede inquisitorial, apesar da discrepância em minúcias.

4 Admite-se a redução ou o aumento da pena em até um sexto por cada circunstância atenuante ou agravante verificada, corrigindo-se eventuais excessos.

5 O fato de a agressão à mulher se ter verificado na presença do filho menor do casal certamente expõe a criança a traumas psicológicos indeléveis, determinando a análise negativas das consequências do crime.

6 Apelação parcialmente provida.